Tribunal: TJSP
Processo: 2162782-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo de instrumento – liquidação de sentença condenatória em processo de responsabilização por ato de improbidade administrativa – suspensão de processos executivos da sentença em comento, em decorrência de suspensão de processo criminal - impossibilidade - objeto recursal já apreciado por esta Relatoria - inteligência artigo 507 do CPC - preclusão consumativa - caracterizada litigância de

Ementa:
Agravo de instrumento – liquidação de sentença condenatória em processo de responsabilização por ato de improbidade administrativa – suspensão de processos executivos da sentença em comento, em decorrência de suspensão de processo criminal - impossibilidade - objeto recursal já apreciado por esta Relatoria - inteligência artigo 507 do CPC - preclusão consumativa - caracterizada litigância de má-fé por proceder temerário - imposta multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 81, caput, do CPC - execução exclusivamente direcionada à recomposição do patrimônio público – ilegitimidade executória de sociedade empresária pretensamente prejudicada – interesse patrimonial privado mobilizável por via instrumental autônoma - exclusão subjetiva - interlocutória modificada para esse fim – recurso de agravo não-conhecido em parte e, na parte conhecida, provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2162782-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Vinhedo, em que
é agravante MILTON ÁLVARO SERAFIM, é agravado SOCIEDADE
RESIDENCIAL CONDADO ALPES DE VINHEDO S/C LTDA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram de parte
do agravo de instrumento e, ex officio, impuseram ao agravante multa por
litigância ímproba, dando-lhe provimento na parte conhecida. V. U., com
declaração de voto do Des. Souza Nery.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
Souza MeirellES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
n°
2162782-22.2020.8.26.0000
Agravante: Milton Álvaro Serafim
Agravada: Sociedade Residencial Condado Alpes
de Vinhedo S/C Ltda
Comarca: Vinhedo
Vara: 1a Vara Cível
TJSP (voto no 16909)
Agravo de instrumento
liquidação de sentença
condenatória em processo de responsabilização por
ato de improbidade administrativa
suspensão de
processos executivos da sentença em comento, em
decorrência de suspensão de processo criminal -
impossibilidade - objeto recursal já apreciado por
esta Relatoria - inteligência artigo 507 do CPC -
preclusão consumativa - caracterizada litigância de
má-fé por proceder temerário - imposta multa de
1% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 81,
caput,
do
CPC
-
execução
exclusivamente
direcionada à recomposição do patrimônio público
ilegitimidade executória de sociedade empresária
pretensamente prejudicada
interesse patrimonial
privado mobilizável por via instrumental autônoma
- exclusão subjetiva - interlocutória modificada para
esse fim
recurso de agravo não-conhecido em
parte e, na parte conhecida, provido
Agravo
de
instrumento
manejado
por
Milton Álvaro Serafim nos autos de cumprimento de sentença em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo
de
responsabilização
por
ato
de
improbidade
administrativa em curso na 1a Vara da Comarca de Vinhedo,
desafiando interlocutória que determinou o prosseguimento do
processo
de
execução
mantendo
na
relação
processual
sociedade empresária supostamente prejudicada.
Discorre inauguralmente o agravante que
estando suspensa a condenação criminal é possível que o
julgamento do processo de execução por ato de improbidade
administrativa imprescinda de tal prejudicialidade externa, posto
existam questões que serão solvidas na sentença penal e que
poderão influenciar na formação do convencimento do juiz cível.
A sociedade empresária é parte ativa ilegítima para figurar no
processo de improbidade, assevera.
Recurso tempestivo e processado com
atribuição de efeito suspensivo para impedir a imissão na posse do
imóvel pela parte exequente. Contraminuta às fls. 509/516.
Pronuncia-se a Egrégria Procuradoria-Geral
de Justiça pelo provimento parcial do recurso (fls. 520/527).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal, em abreviado, o relatório.
Quanto
ao
pedido
de
suspensão do
processo de execução, em decorrência de suspensão de
processo criminal, nos termos do artigo 315 do CPC, o recurso não
comporta conhecimento, pois preclusa a matéria.
Isto porque trata-se de tese já rejeitada em
julgamento antecedente ao presente recurso, nos autos do
agravo de instrumento no 2264627-34.2019.8.26.0000, interposto
pelo ora agravante no âmbito de outro processo executivo (proc.
no 0004993-59.2017.8.26.0659), no qual, igualmente, pretendia-se o
cumprimento da mesma sentença condenatória por ato de
improbidade administrativa, porém movido por outra pretensa
exequente.
A principiologia dotada de força cogente
inscrita no art. 505 é categórica no sentido de que “nenhum juiz
decidirá novamente questões já decididas relativas à mesma
lide”: in litteris
“Há o princípio de que nenhum juiz
pode julgar (decidir) novamente as
questões já decididas, relativas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesma
lide”
(PONTES
DE
MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil,
Editora Forense, 1974, Tomo V, p. 138).
Sob o magistério de MOACIR AMARAL
SANTOS, a compreensão é a de que, tendo os recursos
defensivos sido rejeitados, quaisquer deles, sobre as matérias neles
tratadas vem de se operar a preclusão, afigurando-se defeso, no
curso do processo, rediscutir as mesmas questões, sejam elas de
natureza processual, sejam de caráter prejudicial: in litteris
“Poder-se-á dizer que, em relação
às questões já decididas, a cujo
respeito se operou a preclusão,
as decisões fazem coisa julgada
formal, no sentido de que, no
mesmo processo, não mais poderão
ser discutidas ou reexaminadas” 1.
(o grifo o foi por nós)
Doutra maneira não teria o legislador
apadroado o princípio da eventualidade 2, a irradiar-se, ao que
proclamam os estudiosos, a todas as fases subsequentes e
intersubjetivas do processo, alcançando notadamente o ciclo
recursal.
1 Comentários ao Código de Processo Civil, vol. IV, Forense, 1a edição, 1976, pp. 495/6.
2 O princípio da eventualidade está muito ligado à preclusão. Se a parte não alegou tudo o que lhe era lícito aduzir, no instante
processual adequado, pode ficar impedida de suscitar um0a questão relevante, em outra oportunidade, por ter ocorrido a preclusão
- JOSÉ FREDERICO MARQUES, Instituições de Direito Processual Civil, 4a ed., Rio de Janeiro: Forense, 1972, vol. III, p.
163-164.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não será preciso priorizar nenhuma função
mais aprimorada do intelecto para captar que a opção
defensiva, concernente à suspensão de ações de cumprimento
da sentença, prolatada no processo 0003218-29.2005.8.26.0659,
em decorrência da suspensão de processo criminal, esgotaram-se
por completo naquela primeira oportunidade em que o agravante
opôs agravo de instrumento contra a decisão de primeiro grau nos
autos
do
cumprimento
de
sentença
no
0004993-59.2017.8.26.0659(fls. 400 dos autos mencionados).
Na ocasião da interposição do agravo de
instrumento no 2264627-34.2019.8.26.0000, o agravante vindicou
“Desta forma, requer o sobrestamento do feito, pois não existe
decisão absolutória na seara penal, tendo em vista a separação
das instâncias civil e penal (artigo 935 do CC), a coisa julgada por
ela formada somente vinculará o juízo quando não houver
comprovada a inexistência do fato ou quando o réu tenha
concorrido para a prática da suposta infração penal, sendo que
nesta hipótese a absolvição criminal fará coisa julgada no cível,
servindo de obstáculo para a execução da ação cível.” (fls. 11 do
agravo 2264627-34.2019.8.26.0000)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobreveio Acórdão desta relatoria, cuja
excerto transcreve-se:
“O feito criminal que estaria em curso paralelo a
esta condenação já em ciclo executório por ato de
improbidade não determina aqui absolutamente
nenhum efeito exoneratório ou suspensivo deste
processo em favor do agravante porquanto ambas
instâncias jurisdicionais comparecem independentes e destituídas de influência recíproca.
Imperioso deixe-se inobscurecível que ilícitos penais
e ilícitos administrativos punidos por improbidade
constituem individualidades jurídicas vincadamente
discretivas
e,
conquanto
por
vezes
possam
apresentar alguns pontos de convergência e
similaridades
quando
analisados
à
luz
da
moralidade, tal não induz necessariamente à
reflexão de que, absolvido viesse a ser na jurisdição
criminal, por esse só motivo o agente público esteja
a salvo das medidas executórias derivadas da
perversão para a qual tenha de algum modo
concorrido.
É sob o prisma de circunstancial coincidência que
o nosso sistema publicístico aloca confronto analítico de ambas formas transgressionais
essencialmente distintas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O ilícito administrativo, de regra, é um minus em
relação ao ilícito penal, escapando, por isso mesmo,
à pena criminal, reservada para os casos mais graves
ou de ilícito penal. Acontece, porém, que, por vezes,
há coincidência perfeita entre ilícito administrativo e
o ilícito penal” 3.
Se uma jurisdição à outra não vincula, muito menos
gera esse efeito na fase de execução, em estágio
muitíssimo mais adiantado que qualquer outra
relação
processual
supostamente
em
curso
perpendicular.
Sistema penal é garantista do direito de liberdade,
ao
passo
que
na
ação
de
improbidade
administrativa serão, em flanco oposto, os interesses
estruturais pro societate a receberem proteção,
notadamente porque o desvio de finalidade
constitui opróbio peculiar à função pública, sem
uma correspondência tipológica (“tatbestand”)
imediata com o Direito Repressivo.
Tese manifestamente artificiosa.” (fls. 470/472 dos
autos do processo no 2264627-34.2019.8.26.0000)
Contra o v. acórdão mencionado até o
presente momento o agravante não interpôs recurso, não
3 NELSON HUNGRIA, in Revista Forense, n° 142, p. 143.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
havendo ainda seu trânsito em julgado.
Porém, não se afigura processualmente
permissível alocar em novo agravo de instrumento a mesma tese,
sobre a qual já houve pronunciamento judicial anterior.
Nem se alegue a falta de ciência do
agravante sobre o teor do v. acórdão proferido nos autos do
agravo de instrumento no 2264627-34.2019.8.26.0000, pois no
presente agravo, em várias ocasiões, há expressa menção a ele
(fls. 23 e 27, por exemplo), a fim de fundamentar outras teses
ventiladas pelo agravante. Diferente não poderia ser já que o v.
acórdão data de 24/06/2020 e o presente agravo de instrumento
foi interposto em 14/07/2020.
Inaceitável
ventilar
neste
agravo
de
instrumento a mesma tese, com o nítido propósito de obter
decisão diversa e que lhe seja favorável.
Não só a preclusão é evidente como
também o proceder temerário do agravante (artigo 80, inciso V,
do CPC), o que caracteriza litigância de má-fé e, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 81, caput, do CPC, fica o recorrente, de ofício, condenado
em multa no montante de 1% sobre o valor corrigido da causa,
como meio repressivo a sua réproba conduta.
Quanto
à
legitimidade
da
sociedade
empresária agravada para figurar como exequente em autos de
cumprimento de sentença por ato de improbidade administrativa,
peço licença para transcrever as considerações e a conclusão
apostas no agravo de instrumento 2264627-34.2019.8.26.0000,
porquanto cabíveis ao presente caso que trata de situação
idêntica:
“A relação de natureza executória, calcada em
título judicial que se desenvolve no âmbito do
processo
de
improbidade
administrativa
está
direcionada confinadamente à recomposição do
patrimônio público, cuja situação é processualmente privilegiada em termos executórios:
“Se torna desnecessária a prévia atividade
cognitiva: a lei confere eficácia executiva a
certos títulos, considerando que neles já se
acha contida a norma jurídica disciplinadora
das relações entre as partes, com suficiente
certeza para que o credor se tenha por
habilitado a pleitear, desde logo, a realização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos atos materiais tendentes a efetivá-la” 4.
Já bem ao contrário, não há se falar em certeza do
direito da agravada, a depender de atividade
cognitiva no âmbito dos interesses privados, em
vista de que, como objetado nos autos, a fórmula
genérica “reversão às pessoas prejudicadas” não
compreende por automatismo a agravada, à face
de que teria ela participado da conduta ilícita,
logo, ao menos em tese e sem que com isto se
esteja
a
excluir
ou
afirmar
aprioristicamente
qualquer direito de natureza patrimonial privada, é
de se ter em conta a manifesta ilegitimidade
executória da sociedade empresária agravada
para
figurar
no
processo
de
execução
desencadeado neste orbe da improbidade.
Exequibilidade
imediata
pressupõe
certeza
e
manejo pela via instrumental adequada, instando
deixar averbado que ao processo de execução em
esfera de improbidade, de natureza especialíssima,
afiguram-se estranhos quaisquer interesses privados
porventura
irrompidos
subjacentemente
ou
à
margem da transgressão ao patrimônio público,
cuja condição, inequivocamente, opera à guisa de
crédito privilegiado.
4 J.C. BARBOSA MOREIRA, Novo Processo Civil Brasileiro, Forense, 5a ed. 1983, pp. 257-258.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Evidenciada, portanto, a ilegitimidade da
sociedade agravada nos autos do cumprimento de sentença,
cabendo o acolhimento do agravo nesse ponto.
Antecipo-me, por diretiva de economia
processual, à guisa de recomendação 5 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, os principais critérios que ordinariamente balizam esta
Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios,
os quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio
Tribunal de Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e que, uma
vez observados, prestam-se como roteiro seguro para se suprimir
eficazmente o risco de serem recepcionados como procrastinatórios: I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ,
5 A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de minha parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p. 342) afiguram-
se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para quem emita
sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo no Direito
Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que tratam os
artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar Begründet von H.
Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338). RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao
676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed., Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte
bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO, Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou
Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico6.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
6 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a Câmara,
Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se
pede que redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE
MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo
VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Postas tais premissas, por meu voto, não
conheço de parte do agravo de instrumento e, ex officio, imponho
ao agravante multa por litigância ímproba, dando-lhe provimento
na parte conhecida.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162782-22.2020.8.26.0000
Agravante: Milton Álvaro Serafim
Agravada: Sociedade Residencial Condado Alpes de Vinhedo
S/C Ltda
Voto no 52.129
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do Relator penso, entretanto, seja meu dever
esclarecer que o não acompanho na parte final de sua manifestação, aquela
referente à antecipação de seu entendimento acerca dos embargos de
declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do Relator o reconhecer estar ele antecipando-se às
partes, para estabelecer critérios de admissibilidade de eventuais, futuros e
incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo Relator, não o subscreve em relação à prepostera abordagem da
questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1385DFC0
16
17
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1396AB54
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2162782-22.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.